Tribunal: STF
Processo: MS 21583
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
IMPETRANTE A DEMANDAR, EM NOME PRÓPRIO, O
RECONHECIMENTO DE DIREITO ALHEIO - DA TITULARIDADE DE SEUS
FILHOS - EM RELAÇÃO AOS QUAIS SÓ PODERIA ESTAR A EXERCER A
REPRESENTAÇÃO LEGAL OU A ASSISTENCIA.
          EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA, SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO.